Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700962-11.2022.8.07.0011 RECORRENTE: L. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: SARAH LOOSE TIMM CASAGRANDE RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelações cíveis. Plano de saúde. Fornecimento de bomba de insulina. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo autor e pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de bomba de insulina para tratamento de diabetes mellitus, em ação de conhecimento proposta em desfavor de operadora de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear bomba infusora de insulina para o respectivo beneficiário. III. Razões de decidir 3. A pretensão dos apelantes é a condenação do plano de saúde no custeio de bomba de insulina para tratamento domiciliar. 3.1. A negativa do plano de saúde não configura intervenção no tratamento indicado pelo médico assistente, mas no fornecimento de medicamento para uso domiciliar o que torna mais oneroso para a operadora, visto que o paciente já faz uso do medicamento sem a bomba com resultados satisfatórios. 3.2. A jurisprudência tem afastado a obrigatoriedade dos planos de saúde de fornecerem medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses previstas em lei ou em resolução da ANS. 3.3. Há expressa exclusão contratual quanto ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, conforme disposto no artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98. 3.4. A bomba de infusão de insulina é apenas o meio ou instrumento para veicular o medicamento em ambiente domiciliar, sujeitando-se igualmente à restrição legal e jurisprudencial. IV. Dispositivo e tese 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Tese de julgamento: “A exclusão contratual de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar é válida, não sendo obrigatória a cobertura de bomba de insulina pelo plano de saúde.” Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/98, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.453.994/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2024, p. 14.08.2024. TJDFT, 07100645820208070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08.07.2021, p. 20.07.2021. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o da Lei 5.991/1973, 7o da Lei 9.782/1999, 16 da Lei 9.656/1988 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, ser devido o fornecimento de bomba de insulina ao recorrente, ao argumento de não ser um medicamento, ainda que não inserida no rol da ANS. Afirma que no contrato firmado entre as partes não consta cláusula expressa de exclusão do fornecimento de Bombas de Insulina ou produtos para a saúde, mas apenas de “medicamentos”, sendo o objeto da lide classificado como produto para a saúde. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o, 4o da Lei 5.991/1973, 7o da Lei 9.782/1999, 16 da Lei 9.656/1988 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002